Tribunal: TJES
Processo: 5000668-61.2024.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-61.2024.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SILVA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). CONDIÇÃO DE VACÂNCIA PREVISTA EM LEI LOCAL ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. APLICAÇÃO COGENTE E VINCULANTE DO TEMA Nº 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO SEM NOVO CONCURSO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°

5000668-61.2024.8.08.0060

Recorrente: MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA

R
ecorrido: JOSE CARLOS SILVA DIAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, declarando a nulidade do decreto exoneratório, determinando a reintegração do servidor e condenando o Município ao pagamento retroativo das parcelas remuneratórias, sob o fundamento de que as disposições da Emenda Constitucional nº 103/2019 não poderiam retroagir para afetar a aposentadoria do autor, consolidada sob o regime constitucional anterior.

Irresignado, o ente municipal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese: preliminarmente, incompetência absoluta do Juizado Especial e de nulidade da sentença por ser ilíquida.

No mérito, alegou que a vacância decorre da aplicação da Lei Municipal nº 585/2002 e evocou a aplicação cogente do Tema nº 1.150 de Repercussão Geral do STF.

In
icialmente, o município recorrente busca o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, com fulcro no art.

2º, § 1º, III, da Lei nº 12.153/2009. Contudo, a restrição legal refere-se exclusivamente à impugnação de "pena de demissão" (sanção disciplinar). No caso vertente, debate-se a legalidade de ato de exoneração por força de vacância decorrente de aposentadoria, o qual possui natureza eminentemente administrativa e não punitiva, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Out
rossim, também não há que se falar em nulidade da sentença de origem por iliquidez, pois a apuração do montante final das parcelas remuneratórias da parte autora depende de meros cálculos aritméticos a partir da ficha financeira do servidor público, o que descaracteriza a iliquidez vedada pelo microssistema dos juizados.

Quanto ao mérito, em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença merece integral reforma, com a improcedência do pleito autoral. Explico.

O juízo de 1º grau fundamentou a procedência parcial do pleito autoral na irretroatividade da EC nº 103/2019 e na segurança jurídica.

Todavia, o município recorrente/requerido possui autonomia política e legislativa para organizar o regime jurídico de seus servidores públicos, sendo que o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 585/2002), em seu art. 57, inciso III, estabelece textualmente que a aposentadoria gera a vacância do cargo público. Trata-se de norma local válida, editada muito antes do desligamento do autor e que condiciona os efeitos de sua relação funcional.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese jurídica no Tema nº 1.150 (RE 1.302.501/PR), nos seguintes termos:

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

Diferente do alegado pelo recorrido, a tese do Tema nº 1.150 aplica-se perfeitamente ao caso, sobrepondo-se à ressalva contida no Tema nº 606. Enquanto o Tema nº 606 cuidou da estabilidade do vínculo de empregados públicos celetistas pós-aposentadoria face à EC nº 103/19, o Tema nº 1.150 equacionou o direito de servidores estatutários municipais cuja legislação de regência local erigiu a aposentadoria como causa extintiva do vínculo por vacância.

Dessa forma, havendo lei municipal expressa prevendo que a aposentadoria extingue o vínculo gerando vacância (como é o caso do art. 57, III da Lei Municipal nº 585/2002), torna-se irrelevante o fato de a aposentadoria ter sido concedida em data anterior à vigência da EC nº 103/19.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TEMA 1.150 DO STF.
INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo efetivo de professora, após exoneração motivada por aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 2. A apelante alega direito adquirido à permanência no cargo por ter se aposentado antes da EC nº 103/2019 e sustenta a nulidade do ato de exoneração por ausência de contraditório e ampla defesa em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de exoneração de servidora estatutária em decorrência de aposentadoria pelo RGPS, considerando a existência de lei municipal anterior prevendo a vacância e a aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de Decidir 4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.150 (RE 1.302.501), fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração ou manutenção no cargo quando houver previsão de vacância em lei local, sob pena de violação à regra do concurso público.
5.
No caso concreto, a Lei Complementar Municipal nº 585/2002 (Estatuto dos Servidores de Atílio Vivácqua) estabelece expressamente, em seu art. 57, III, a aposentadoria como causa de vacância, operando-se o rompimento do vínculo funcional ex vi legis
. 6.
O ato de declaração de vacância é vinculado e de efeitos concretos, decorrente de critério objetivo, não se confundindo com penalidade disciplinar, o que torna dispensável a instauração de PAD. Inaplicável o Tema 606 do STF, restrito a empregados públicos (CLT), tampouco socorre à parte a alegação de anterioridade à EC 103/2019, pois a vacância decorre da legislação municipal vigente desde 2002.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §14; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 585/2002, art. 57, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501 (Tema 1.150); STF, Tema 606.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
5000664-24.2024.8.08.0060, RELATOR(A): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgamento: 16/03/2026)

Por conseguinte, a manutenção da procedência esbarraria em patente violação à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88) para nova investidura e à proibição de acumulação indevida de remuneração com proventos de aposentadoria no mesmo cargo público.

Por tais motivos, a reforma da r. sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, constitui medida que se impõe.

Por essas razões e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)